Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO “ACORDO CERTO”. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA.
1. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública "SERASA LIMPA NOME” e “ACORDO CERTO” não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, a realização de cobrança extrajudicial de dívida, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora.
2. Recurso conhecido e não provido.